Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-98.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROCEDENTE.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado Regional Tributário do Posto Fiscal de Taubaté, visando declarar ilegal intimação realizada eletronicamente para restituir prazo de defesa administrativa e suspender a exigibilidade de créditos tributários.
A questão em discussão consiste em dizer se a

Ementa:
IA): DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROCEDENTE.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado Regional Tributário do Posto Fiscal de Taubaté, visando declarar ilegal intimação realizada eletronicamente para restituir prazo de defesa administrativa e suspender a exigibilidade de créditos tributários.
A questão em discussão consiste em dizer se a intimação eletrônica via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

I. Razões de Decidir. Não há ilegalidade na utilização do DEC para comunicações entre o Fisco e contribuintes, desde que o credenciamento tenha sido prévio.A empresa foi devidamente credenciada ao DEC e tomou ciência das notificações, não houve surpresa ou cerceamento de defesa.
II. Dispositivo. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.